Tribunal: TJES
Processo: 0000359-42.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000359-42.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR DE SOUZA CAMPOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000359-42.2020.8.08.0036

APELANTES: GILMAR DE SOUZA CAMPOS, EZIO DA SILVA MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES - ES10889-A, THAIS GOMES RODRIGUES DOS SANTOS - ES31387-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA ORAL E PERÍCIA CONTÁBIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, em continuidade delitiva, por subtraírem valores do caixa da empresa onde trabalhavam. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado imputado aos apelantes, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pela prova oral e documental produzida. O modus operandi consistia em receber pagamentos em espécie por abastecimentos, emitir notas de venda a prazo e, posteriormente, liquidá-las no sistema com datas retroativas, inclusive anteriores à implantação do próprio sistema.

O depoimento da vítima detalha a percepção da inconsistência entre o sistema e o dinheiro em caixa, identificando que as irregularidades ocorriam sistematicamente nos turnos de responsabilidade dos apelantes.

A confissão de um terceiro coautor, funcionário do escritório, corrobora a dinâmica delitiva, ao confirmar que era convencido pelos apelantes a descartar as notas fiscais físicas correspondentes às vendas fraudulentas, recebendo parte dos valores subtraídos.

Depoimentos testemunhais, incluindo o da funcionária que descobriu o esquema ao analisar o celular do terceiro partícipe e as notas fiscais no sistema, ratificam a versão acusatória.

A apuração contábil e a auditoria técnica no sistema da empresa validam as inconsistências financeiras, demonstrando a liquidação de notas com datas anteriores à emissão, o que afasta a alegação defensiva de manipulação de documentos.

A conduta dos réus amolda-se à qualificadora do abuso de confiança, dada a condição de funcionários com livre acesso ao caixa, e ao concurso de pessoas, pela evidente comunhão de vontades e divisão de tarefas. A prática reiterada dos furtos entre 2018 e 2020 caracteriza a continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da materialidade e da autoria de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, em continuidade delitiva, pode ser fundamentada na convergência entre prova oral, confissão de partícipe e perícia contábil, que demonstram o modus operandi e afastam a tese de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71 e art. 155, §4º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000359-42.2020.8.08.0036

APELANTES: GILMAR DE SOUZA CAMPOS, EZIO DA SILVA MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES - ES10889-A, THAIS GOMES RODRIGUES DOS SANTOS - ES31387-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GILMAR DE SOUZA CAMPOS e ÉZIO DA SILVA MARTINS
em face da r. Sentença (ID 12132882, fls. 277/286) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal, impondo, para ambos, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID nº 12342189), a defesa postula a absolvição dos apelantes por suposta insuficiência probatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas nos autos, em perfeita consonância com a r. sentença objurgada.

Com efeito, a denúncia detalha de forma precisa o
modus operandi
dos apelantes, Gilmar de Souza Campos e Ézio da Silva Martins. Conforme apurado, desde 2018, no Posto N.G. Bullus, os apelantes, valendo-se da confiança neles depositadas diante da condição de funcionários, subtraíram dinheiro do caixa da empresa.

O esquema consistia em receber pagamentos em dinheiro por abastecimentos, mas emitir notas de venda a prazo. Ao final do expediente, realizavam a baixa dessas notas no sistema com datas anteriores à data de emissão, inclusive anteriores à aquisição do próprio sistema em 2010. Para evitar a descoberta, José Rodolfo, funcionário do escritório, era encarregado de retirar as notas físicas, sendo as notas a serem descartadas indicadas pelos apelantes via mensagem ou pessoalmente. José Rodolfo, por sua vez, recebia parte do valor subtraído.

A prova oral produzida durante a instrução processual é robusta e coesa, ratificando integralmente os fatos narrados na exordial acusatória. A vítima Nazir Gama Bullus, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, detalhou a dinâmica dos fatos. Relatou que, ao conferir o caixa da empresa, percebeu a inconsistência entre o sistema e o dinheiro disponível. Especificamente, identificou notas criadas em 2020 que haviam sido liquidadas com data de 1990, e que tais ocorrências eram sistematicamente verificadas nos caixas de responsabilidade dos apelantes.

Não obstante a negativa de autoria dos apelantes, a confissão do informante José Rodolfo de Oliveira Argemir é de suma importância para a elucidação dos fatos. Ele confirmou ter sido convencido pelos réus a participar do esquema, detalhando que os frentistas Gilmar e Ézio, ao receberem em dinheiro, simulavam vendas a prazo e enviavam a ele (José Rodolfo) a relação das notas físicas para descarte, enquanto os próprios réus procediam à liquidação das notas no sistema com datas retroativas. A divisão dos valores, com 50% para José Rodolfo e 50% para os operadores de caixa, também foi confirmada por ele.

Ademais, os depoimentos das testemunhas Silas Alves de Oliveira e Elenice Trentini Gasparello Gomes Werneck corroboram a versão da vítima e a confissão de José Rodolfo. Elenice, inclusive, foi a responsável por desvendar o esquema ao ter acesso ao celular de José Rodolfo e visualizar as mensagens com nomes de clientes e valores, o que a levou a investigar o sistema e constatar as irregularidades nas notas fiscais correspondentes.

A materialidade do delito também é solidificada pela apuração contábil de fls. 16/86, que demonstrou as inconsistências nos balanços financeiros da empresa. As alegações da defesa de que os documentos seriam "arquivos de Word manipuláveis" são infundadas, uma vez que tais relatórios foram validados por auditoria técnica realizada no sistema do posto e referendada por técnico de TI, que identificou a inconsistência na liquidação de notas fiscais com datas anteriores à própria emissão, inclusive anterior à aquisição do sistema.

Dessa forma, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

A conduta dos apelantes, ao subtrair dinheiro do caixa da empresa de forma reiterada, valendo-se da confiança a eles depositada e agindo em concurso de pessoas, amolda-se perfeitamente aos tipos penais do art. 155, § 4º, incisos II e IV, e art. 71, do Código Penal.

O abuso de confiança é inquestionável, considerando os longos anos de trabalho dos réus na empresa e o livre acesso ao caixa. O concurso de pessoas é evidenciado pela comunhão de vontades e a divisão de tarefas entre os apelantes e José Rodolfo. Por fim, a continuidade delitiva é patente, haja vista a prática reiterada dos furtos ao longo dos anos de 2018 a 2020.

Diante do exposto, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que se mostrou robusto e coerente, superando a tese de insuficiência de provas arguida pela defesa.

Em relação à dosimetria, não houve insurgência da defesa.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Criminal, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)